Tribunal: TJMT
Processo: 1005698-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005698-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHIRLENE DA SILVA TAVARES - CPF: 062.970.156-35 (ADVOGADO), MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A - CNPJ: 19.394.808/0001-29 (EMBARGANTE), RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 05.595.550/0001-14 (EMBARGADO), PAULO SERGIO AMORIM - CPF: 076.888.698-89 (ADVOGADO), RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO - CPF: 221.326.348-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005698-55.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005698-55.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005698-55.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva apresentada pela embargante nos autos da ação de “
Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. no 0001605-12.2016.8.11.0010), ajuizada contra ela e as demais empresas que formaram o CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR – ENPA – CONTÉCNICA por RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA, por verificar que, conforme expressamente ajustado n
o contrato de c
onstituição do consórcio, é
solidária a responsabilidade das consorciadas perante as dívidas contraídas em nome do consórcio, como é o caso da dívida executada na origem
(cf. Id. no 98341993).

A embargante afirma que o acórdão “
restou omisso quanto à integralidade do que dispõe a cláusula do referido contrato
(isto é,
C
ontrato de Constituição do Consórcio)
, no que se refere à limitação das responsabilidades às proporções de participação das empresas consorciadas,
(pois)
, no caso da cláusula 3.2 do Termo de Constituição do Consórcio, restou devidamente especificado que as consorciadas seriam solidárias com o consórcio pelas dívidas contraídas por ele, entretanto, a responsabilidade das consorciadas pelas referidas dívida seriam limitadas às suas participações no consórcio. Ou seja, todas as consorciadas são responsáveis pelos débitos contraídos pelo consórcio, mas apenas nos limites de suas participações
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para “
seja sanada a referida omissão, o que resultará na consequente integração do julgado para, reconhecendo a limitação estabelecida no Termo de Constituição de Consórcio, estabelecer que a responsabilidade da embargante poderá ser no máximo de 57%, nos termos dos limites estabelecidos no Termo de Constituição de Consórcio
”
(cf. Id. no 100614497).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os fundamentos recursais e pede a rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 101481963).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 101963474, opinando
pelo acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão indicada pela embargante, e, no mérito, opinou “
seja rejeitado o pedido de delimitação da responsabilidade da embargante ao percentual de sua participação no Consórcio à época em que o título executivo foi constituído
”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser sanada/suprida no acórdão embargado; ao consignar que a responsabilidade entre as consorciadas/executadas é solidária, o acórdão não estava a se referir a uma expressão ou figura de linguagem, e, sim, à figura jurídica descrita no artigo 264 do CC (“
Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado,
à dívida toda
”), cuja literalidade do texto legal, a meu ver, serve de resposta (negativa) à pretensão recursal da agravante/embargante de ver limitada a sua responsabilidade ao percentual de participação no consórcio, afinal, se há
solidariedade entre as consorciadas, “
o credor tem direito a exigir e
receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente
, a dívida comum
” (CC, art. 275), o que, automaticamente, exclui a possibilidade (jurídica) de se limitar a responsabilidade de cada devedora solidária à respectiva cota de participação no consórcio em relação à obrigação havida perante terceiro/credor.

Se a embargante não concorda com a interpretação dada à cláusula contratual ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Friso, no mais, que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022